Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-90.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006719-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMANOEL DA SILVA MIRANDA FILHO - CPF: 031.908.733-64 (ADVOGADO), LAIZA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 612.331.553-69 (PACIENTE), Vara única de Tapurah (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 049.741.423-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PRESTES PINTO - CPF: 006.638.871-60 (VÍTIMA), ERMINIO SOARES PEREIRA JUNIOR - CPF: 035.743.989-99 (VÍTIMA), ARTHUR FRANCISCO CAMELO VALERIO - CPF: 045.638.511-83 (VÍTIMA), EMANOEL DA SILVA MIRANDA FILHO - CPF: 031.908.733-64 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006719-90.2026.8.11.0000

PACIENTE: LAIZA MORAES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EMANOEL DA SILVA MIRANDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DE RECORRER. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente pronunciada pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativas de homicídio qualificado, no qual se postulou, de um lado, a impronúncia e o afastamento de qualificadoras e, de outro, o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de concessão de prazo para apresentação das razões do recurso manifestado contra a decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
pode ser conhecido para examinar o mérito da decisão de pronúncia, inclusive quanto à suficiência dos indícios e à manutenção das qualificadoras; e (ii) saber se a não abertura de prazo para razões recursais, após manifestação expressa da paciente no sentido de recorrer, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do
habeas corpus
no ponto em que utilizado como sucedâneo de recurso em sentido estrito para rediscutir a pronúncia, a impronúncia pretendida e a exclusão de qualificadoras, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental.

4. A manifestação expressa da acusada, certificada por oficial de justiça no ato da intimação da decisão de pronúncia, equivale à interposição de recurso, à luz da legitimidade autônoma do réu para recorrer.

5. Diante da inequívoca intenção de recorrer, cabia ao juízo de origem assegurar o exercício da ampla defesa, com a abertura de prazo para razões recursais e adoção das providências necessárias junto à defesa técnica.

6. A remessa dos autos sem oportunizar a apresentação das razões do recurso configura cerceamento de defesa, impondo a reabertura do prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de
habeas corpus
empregado como sucedâneo de recurso em sentido estrito para impugnar o mérito da decisão de pronúncia, quando a controvérsia exige exame aprofundado do acervo probatório. 2. A manifestação expressa do acusado no sentido de recorrer impõe ao juízo a adoção de providências concretas para viabilizar a apresentação das razões recursais. 3. A ausência de abertura de prazo para razões recursais, após interposição inequívoca do recurso pelo acusado, configura cerceamento de defesa e autoriza a reabertura do prazo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 577 e 581, IV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006719-90.2026.8.11.0000

PACIENTE: LAIZA MORAES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EMANOEL DA SILVA MIRANDA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de LAIZA MORAES DE OLIVEIRA, em face de ato atribuído ao Juízo da Vara Única de Tapurah nos autos da Ação Penal nº 1000975-86.2023.8.11.0108, na qual a paciente foi pronunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado consumado), e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29 (por duas vezes), todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado - duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Questiona o mérito da decisão de pronúncia, aduzindo ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal, pugnando pela reforma, para que LAIZA seja despronunciada.

Subsidiariamente, alega cerceamento de defesa, aduzindo que a paciente manifestou expressamente o desejo de recorrer da decisão de pronúncia ao ser intimada pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 211881109, datada de 16/10/2025, mas não lhe foi oportunizada a apresentação de razões recursais.

Assevera que o juízo
a quo
recebeu o recurso do corréu JORGE SOARES DA SILVA, mas não concedeu vista à defesa da paciente para apresentação de razões, remetendo os autos ao Tribunal sem que fosse garantido o pleno exercício do direito de recorrer.

Requer o reconhecimento da ilegalidade da decisão de pronúncia, com impronúncia da paciente. Subsidiariamente, pede a declaração de nulidade dos atos posteriores à pronúncia, com reabertura do prazo recursal para apresentação de razões pela defesa de LAIZA.

A liminar foi parcialmente deferida, para determinar a reabertura do prazo recursal para que a paciente apresente razões recursais contra a decisão de pronúncia.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar concedida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006719-90.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese principal deduzida pelo impetrante questiona o mérito da decisão de pronúncia, sustentando ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal.

Ocorre que tal matéria constitui objeto próprio do Recurso em Sentido Estrito, previsto no artigo 581, inciso IV, do CPP.

O
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso adequado, sob pena de subversão do sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Penal e de supressão de instância. A via do
habeas corpus
deve ser reservada para as hipóteses de ilegalidade manifesta, flagrante e inequívoca, que não demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

A análise do mérito da pronúncia, com exame da suficiência dos indícios de autoria e da adequação das qualificadoras, demanda cognição exauriente, própria do recurso em sentido estrito, no qual será possível o exame aprofundado de todas as provas produzidas nos autos, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, este pleito deduzido pelo impetrante deve ser objeto do recurso em sentido estrito, sendo incabível sua discussão em sede de
habeas corpus
, razão pela qual não conheço do pedido, neste particular, por inadequação da via eleita.

A tese subsidiária versa sobre alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade para apresentação de razões recursais.

O artigo 577,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que
"o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou
pelo réu
, seu procurador ou seu defensor"
.

A redação do dispositivo é clara ao conferir
legitimidade autônoma e concorrente ao réu para interpor recursos, independentemente da atuação de seu defensor técnico
. Trata-se de reconhecimento da titularidade do direito de recorrer ao próprio acusado, que é o destinatário direto dos efeitos da decisão judicial.

A
ratio legis
dessa previsão reside no fato de que os efeitos penais e extrapenais de uma decisão condenatória ou de pronúncia são suportados exclusivamente pelo réu, sendo-lhe assegurado o direito de manifestar seu inconformismo, ainda que não possua conhecimentos técnico-jurídicos para fundamentar adequadamente o recurso.

A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que
a paciente manifestou expressamente o desejo de recorrer da decisão de pronúncia quando intimada pelo Oficial de Justiça
.

Conforme certidão de ID 211881109, datada de 16/10/2025, o Oficial de Justiça certificou:

"Certifico que, em cumprimento ao Respeitável Mandado de Intimação, expedido por determinação da MM Juiza Substituta, Dra. Patrícia Bedin, neste dia 16/10/2025 às 13h32m fiz uma chamada de voz para o telefone indicado (99) 99642-7025 a qual foi logo atendida. Então, procedi à intimação da sentenciada Laiza de Moraes de Oliveira de todo o teor do mandado, dando-lhe ciência da sentença de pronúncia. Enviei-lhe o mandado com a sentença.
Indagada, a pronunciada respondeu que vai recorrer da sentença
. O referido é verdade e dou fé."

A manifestação inequívoca da vontade de recorrer, consignada em certidão lavrada por Oficial de Justiça no exercício de suas funções, possui fé pública e equivale à interposição do recurso, nos termos do artigo 577,
caput
, do Código de Processo Penal.

Verifica-se dos autos que, embora a paciente tenha manifestado expressamente o desejo de recorrer, sua defesa técnica quedou-se inerte, não apresentando as razões recursais no prazo legal.

Ocorre que a manifestação do réu prevalece sobre eventual inércia ou estratégia da defesa técnica. O direito de recorrer pertence ao acusado, e não ao seu defensor. A defesa técnica é instrumento para o exercício desse direito, mas não pode suprimi-lo ou obstaculizá-lo contra a vontade expressa do réu.

Quando o réu manifesta inequivocamente o desejo de recorrer, mas a defesa técnica não interpõe o recurso ou não apresenta as razões no prazo legal, configura-se deficiência na prestação da defesa técnica, que não pode prejudicar o acusado.

Diante da manifestação expressa da paciente de que desejava recorrer, consignada em certidão oficial, cabia ao juízo a quo adotar uma das seguintes providências:
a)
intimar a defesa técnica para apresentar as razões recursais no prazo legal; ou
b)
intimar a paciente para constituir novo defensor, caso constatada a inércia do defensor constituído; ou
c)
nomear defensor dativo ou remeter os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais.

O que não se admite é que o juízo, ciente da manifestação inequívoca da vontade de recorrer, ignore tal manifestação e remeta os autos ao Tribunal sem oportunizar à paciente a apresentação de suas razões recursais.

O cerceamento de defesa configura-se quando o acusado é privado de exercer plenamente os meios e recursos inerentes à ampla defesa, assegurada constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a paciente foi privada de apresentar suas razões recursais, não obstante tenha manifestado expressamente o desejo de recorrer.

A plausibilidade do direito invocado é evidente, prescindindo de maior aprofundamento, uma vez que a garantia da ampla defesa e do contraditório constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

O cerceamento de defesa, na hipótese, é manifesto e inequívoco, aferível de plano pela documentação acostada aos autos, prescindindo de dilação probatória.

A deficiência na prestação da defesa técnica é manifesta: a paciente manifestou expressamente o desejo de recorrer, mas foi privada de apresentar suas razões recursais, seja por inércia de seu defensor, seja por omissão do juízo em adotar as providências necessárias para garantir o efetivo exercício do direito de recorrer.

Reconhecida a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, impõe-se a reabertura do prazo recursal para que a paciente, por meio de sua defesa técnica, apresente suas razões recursais.

A reabertura do prazo recursal é medida que se impõe para restaurar o
status quo ante
e garantir à paciente o pleno exercício do direito de recorrer, assegurado constitucionalmente.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, justificando a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo até que seja garantido à paciente o pleno exercício do direito de recorrer.

No caso concreto, a ilegalidade apontada é manifesta e está comprovada documentalmente, prescindindo de esclarecimentos adicionais da autoridade coatora. A certidão do Oficial de Justiça, a sentença de pronúncia e os demais documentos juntados aos autos são suficientes para a análise da questão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente do
habeas corpus
impetrado em favor de LAÍZA MORAES DE OLIVEIRA e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para ratificar a liminar anteriormente deferida, que determinou a reabertura do prazo para apresentação das razões recursais contra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026